Tribunal: TJES
Processo: 5001148-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001148-89.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADAS: GURIVEIO.COM VAREJO ON LINE LTDA – ME E IONÁ MAGALI MARIAN GOEDERT

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO INTEMPESTIVA – NULIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
plica-se
o disposto no art. 39,
parágrafo único,
da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apeladas GURIVEIO.COM VAREJO ON LINE LTDA – ME E IONÁ MAGALI MARIAN GOEDERT;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001148-89.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: Ioná Magali Marian Goedert e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001148-89.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADAS: GURIVEIO.COM VAREJO ON LINE LTDA – ME E IONÁ MAGALI MARIAN GOEDERT

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por IONÁ MAGALI MARIAN GOEDERT em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a declaração de nulidade do débito fiscal constituído no processo administrativo nº. 1.769/2013, alegando (a) ilegitimidade passiva, haja vista o redirecionamento indevido; (b) não foi oportunizada a apresentação de defesa nos autos do processo administrativo, pois a notificação foi recebida por pessoa estranha à sociedade; (c) inexigibilidade da obrigação, pois o débito foi emitido após a baixa da empresa; (d) ausência de intimação para o pagamento do débito, no que lhe foi suprida a possibilidade de pagamento do débito com redução de 50% e (e) inocorrência de ilícito, pois a empresa sequer teve ciência de que o produto apresentou vício.

Pela sentença de (id 2286480), a MMº. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade da penalidade aplicada à empresa apelada no processo administrativo nº 1769/2013, e, consequentemente, da CDA exequenda, ao fundamento de que houve nulidade no ato de intimação para o comparecimento à audiência de conciliação.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação (id 2286485), sustentando, em síntese, que (a) houve a efetiva intimação da empresa apelada antes da realização da audiência de conciliação; (b) o Procon Municipal de Vitória tem por praxe notificar as empresas por telefonemas
e-mails
, os quais não costumam ser registrados formal e expressamente nos autos; (c) o ônus da prova para afastar a presunção de certeza e de liquidez da CDA compete à parte devedora; (d) a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Apesar de intimada (id 2286487), as Apeladas não apresentaram contrarrazões recursais (id 2286488).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01º de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por IONÁ MAGALI MARIAN GOEDERT em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a declaração de nulidade do débito fiscal constituído no processo administrativo nº. 1.769/2013, alegando (a) ilegitimidade passiva, haja vista o redirecionamento indevido; (b) não foi oportunizada a apresentação de defesa nos autos do processo administrativo, pois a notificação foi recebida por pessoa estranha à sociedade; (c) inexigibilidade da obrigação, pois o débito foi emitido após a baixa da empresa; (d) ausência de intimação para o pagamento do débito, no que lhe foi suprida a possibilidade de pagamento do débito com redução de 50% e (e) inocorrência de ilícito, pois a empresa sequer teve ciência de que o produto apresentou vício.

Pela sentença (id 2286480), a MMº. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade da penalidade aplicada às Apeladas no processo administrativo nº 1769/2013, e consequentemente da CDA exequenda, ao fundamento de que houve nulidade no ato de intimação para o comparecimento à audiência de conciliação.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação (id 2286485), sustentando, em síntese, que (a) houve a efetiva intimação da empresa Apelada antes da realização da audiência de conciliação; (b) o Procon Municipal de Vitória tem por praxe notificar as empresas por telefonemas,
e-mails
, os quais não costumam ser registrados formal e expressamente nos autos; (c) o ônus da prova para afastar a presunção de certeza e de liquidez da CDA compete à parte devedora; (d) a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Apesar de intimadas (id 2286487), as Apeladas não apresentaram contrarrazões recursais (id 2286488).

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar se agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao reconhecer a nulidade da penalidade aplicada à empresa GURIVEIO.COM VAREJO ON LINE LTDA-ME, no processo administrativo nº 1769/2013, e consequentemente da CDA exequenda.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº. 1769/2013, fixou multa administrativa em desfavor das Apeladas no valor de R$ 25.248,40 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

In casu
, restou reconhecida a nulidade da penalidade aplicada às Apeladas, e, consequentemente, a (nulidade) da CDA exequenda, ao fundamento de que houve nulidade no ato de intimação para o comparecimento à audiência de conciliação.

Da análise dos autos, penso não merecer reparos a sentença vergastada.

É cediço que o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso em aprêço, o processo administrativo foi instaurado em decorrência de reclamação individual apresentada pelo consumidor Vitor Hugo Soares Carneiro perante o PROCON Municipal de Vitória, envolvendo vício de qualidade no celular por ele adquirido.

Contudo, vê-se, através da cópia do referido processo, que, de fato, há vício insanável quanto à notificação para comparecimento à audiência de conciliação, o qual inviabilizou a apresentação de defesa e deve, consequentemente, acarretar em sua nulidade.

As provas que constam nos autos revelam que a notificação inicial encaminhada à empresa apelada – para tomar conhecimento do processo administrativo e para comparecer à audiência de conciliação – foi recebida em 28.06.2013 (id 2286468 – fls. 09), portanto, em momento posterior à sua realização, que ocorreu em 24.06.2013 (id 2286467 – fls. 13).

Dessa forma, houve inequívoca violação do contraditório e da ampla defesa, pois o fundamento utilizado para a condenação das Apeladas foi a aludida ausência à audiência, sendo que não se pode afirmar que o representante da empresa apelada não compareceu de forma deliberada, vez que o recebimento da intimação fora intempestivo.

Nesta senda, reputo irretocáveis as considerações tecidas pela magistrada de primeiro grau:

“(...) Não obstante, da análise detida do processo administrativo carreado pela embargante, denota-se que o AR foi recebido na empresa na data de 28/06/2013, ou seja, em momento posterior à audiência, designada para 24/06/2013.

Observa-se que o fundamento utilizado para a condenação da embargante foi a aludida ausência à audiência, art. 55, §4º da Lei 8.078/90. Contudo, não se pode afirmar que a ausência ocorreu de forma deliberada, vez que o recebimento da intimação fora intempestivo.

(...)

Os princípios do contraditório e da ampla defesa só podem ser mitigados caso a sua aplicação não resulte em prejuízo para os litigantes. No presente caso, resta claro o prejuízo enfrentado pela empresa, tendo em vista que foi condenada por não comparecer à audiência, entretanto o ato conciliatório foi designado para o dia 24/06/2013, enquanto que o AR foi recebido pela embargante apenas em 28/06/2013. (...)”

Em que pesem as considerações tecidas pelo Apelante no sentido de que a empresa apelada foi devidamente intimada em momento anterior a respeito da realização da audiência de conciliação, tal afirmação não restou comprovada nos autos, não restando suficiente para tanto o argumento de que “
o Procon Municipal de Vitória tem por praxe notificar as empresas por telefonemas, e-mails, os quais não costuma
m
ser registrados formal e expressamente nos autos
”.

Assim sendo, tenho que restou configurada a violação ao contraditório e à ampla defesa, no bojo do processo administrativo em referência, sendo devido o reconhecimento da sua nulidade.

Finalmente, o Apelante pugna, ainda, seja reformada a sentença para fins de isentar o ente público municipal do pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 39, da Lei Federal n.º 6.830/80, e na jurisprudência.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pelas Apeladas.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelas Apeladas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento apenas para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelas Apeladas.

Por conseguinte, e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono dos Apelados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/04/2022: Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO INTEMPESTIVA – NULIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
plica-se
o disposto no art. 39,
parágrafo único,
da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apeladas GURIVEIO.COM VAREJO ON LINE LTDA – ME E IONÁ MAGALI MARIAN GOEDERT;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.